Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708078-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS DA SILVA VIEIRA, MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO AGRAVADO: PAULO TORRES MELO, MARIDEIA DE OLIVEIRA MELO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Possessória – Tutela Provisória de Urgência – Pedido de Revogação – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Considerando a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça na origem, defiro o pedido tão somente para isentar a parte agravante do adiantamento do preparo recursal, sem prejuízo de uma análise mais criteriosa pelo Juízo de origem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, o Juízo de origem deferiu a liminar possessória nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, ajuizada por PAULO TORRES MELO e MARIDEIA DE OLIVEIRA MELO em face de ELIAS DA SILVA VIEIRA e MARIA CRISTINA SANTANA MACHADO, partes devidamente qualificadas. Para tanto, alegam que são proprietários e possuidores do imóvel matricula no 49.243, denominado por Lote no 32, da Quadra 109, do SCL/Sul, atual no 30, Quadra 109, Bloco “C”, do CL/Sul, desta Capital desde janeiro de 1985. Aduzem que, desde a aquisição do imóvel, passaram a exercer a posse plena sob a coisa. No entanto, considerando que não possuem vocação para o comércio, que é a destinação do imóvel, desde a sua aquisição promoveram sucessivos desdobramentos da posse. Foram inúmeros contratos de locação comercial que conferiram ao imóvel o cumprimento de sua função social. Informa que com a pandemia o imóvel ficou sem locação, no entanto, após um período sem ocupação, passaram a surgir interessados. Assim, no mês de janeiro, os requerentes, no intuito de promover uma limpeza geral para agendar com interessado na locação do imóvel, foram surpreendidos com a invasão do imóvel perpetrada pelos requeridos. Diz que procuraram a delegacia e informaram a invasão oportunidade em que o primeiro requerido, quando ouvido, disse que resolveu violar o domicílio porque a loja estava em estado de abandono. (omissis) Na situação em exame, a prova documental produzida é contundente no sentido de que a parte autora é a proprietária do bem sendo que os requeridos confirmam que há menos de 3 (três) meses passaram a residir no imóvel porque achava que se encontrava abandonado. No entanto, é crível que o imóvel se encontrava, em verdade, desocupado, ante a crise causada pelo Novo Corona Vírus. Assim, reputo, neste juízo de cognição liminar provisório, que estão presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda (Lote no 32, da Quadra 109, do SCL/Sul, atual no 30, Quadra 109, Bloco “C”, do CL/Sul, Brasília), nos termos do artigo 563 do CPC. (omissis)” Em que pese os esforços do agravante, inexiste qualquer indício da veracidade da alegação no sentido de que o imóvel está abandonado há mais de vinte anos e ocupa o imóvel desde 2015. Em seu depoimento na Delegacia, o agravante informou que ocupava o imóvel há aproximadamente três meses (ID no 115840999 - Pág. 4 dos autos de origem). Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Em atenta análise dos documentos colacionados ao ID no 33560214 do presente instrumento, verifico a possibilidade de a parte agravante ter inserido declaração falsa em documentos públicos e particulares com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante ao deslinde da presente controvérsia, especificamente sobre seu endereço residencial. Assim, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime e adoção das medidas cabíveis. Desembargador Eustáquio de Castro Relator